Tribunal: TJMT
Processo: 1028747-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028747-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), TRES LAGOAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.927.499/0001-05 (EMBARGADO), GERVAZIO SINOPOLI - CPF: 771.904.329-49 (EMBARGANTE), KATIA LOPES DE SOUZA SINOPOLI - CPF: 935.488.501-20 (EMBARGANTE), YWAO MIYAMOTO - CPF: 130.926.939-49 (EMBARGANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS PELO JUÍZO
RECUPERACIONAL
. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E POSSE CONSOLIDADA EM FAVOR DE TERCEIROS. POSSE PRECÁRIA DAS RECUPERANDAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento
a
recurso para cassar decisão do juízo da recuperação judicial que havia reconhecido a essencialidade de bens e assegurado a posse da área pelas
recuperandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) omissão do acórdão quanto à competência do juízo da recuperação e à aplicação dos
arts
. 6o, 47 e 49, §3o, da Lei 11.101/05, bem como dos
arts
. 489, §1o, IV, e 493 do CPC; (
ii
) omissão quanto ao fato superveniente consistente na declaração judicial de essencialidade dos bens; e (
iii
) contradição interna ao reconhecer a exploração agrícola da área e, simultaneamente, qualificá-la como posse precária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão quanto à competência do juízo da recuperação nem quanto à aplicação dos
arts
. 6o, 47 e 49, § 3o, da Lei 11.101/2005. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, ao reconhecer os limites da jurisdição
recuperacional
diante da extinção do contrato de arrendamento e da ausência de posse legítima pelas recuperandas.

4.
Inexiste omissão quanto ao fato superveniente relativo à declaração judicial de essencialidade dos bens.

O acórdão analisou o contexto posterior ao deferimento da recuperação judicial e ponderou que a decisão do juízo universal não tem o condão de revigorar obrigação extinta, tampouco de afastar posse consolidada em favor de terceiros de boa-fé
.

5.
Não há contradição entre o reconhecimento da relevância econômica dos bens e a qualificação da posse como precária.

O acórdão distinguiu o uso anterior da área do atual contexto jurídico, apontando a ausência de título como fator determinante para afastar a proteção possessória no âmbito da recuperação judicial.

6.
As alegações dos embargantes revelam inconformismo com a solução jurídica adotada, sem configurar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

V. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. A caracterização da posse como precária, ainda que reconhecida a exploração anterior da área pelas
recuperandas
, não configura contradição quando demonstrada a extinção do vínculo contratual e a consolidação da posse em favor de terceiros de boa-fé.

2. A declaração superveniente de essencialidade de bens, pelo juízo da recuperação, não tem eficácia para restaurar relação jurídica extinta nem para afastar posse legitimamente estabelecida por terceiros estranhos ao processo
recuperacional
.

3. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 6o, 47, 49 e § 3o; CPC,
arts
. 489, § 1o, IV; 493; 1.022; 1.025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gervázio

Sinopoli
e outros, contra acórdão
de id.
328679385, que deu provimento ao recurso de Três Lagoas Agropecuária Ltda., cassando decisão do juízo da recuperação judicial que havia reconhecido a essencialidade dos lotes 3, 4, 6 e 7 da Fazenda Três Lagoas e assegurado às
recuperandas
a posse da área.

Os embargantes apontam omissão quanto à competência do juízo da recuperação para decidir sobre atos constritivos e possessórios relativos a bens essenciais, bem como quanto à aplicação dos
arts
. 6o, 47, 49 e § 3o da Lei 11.101/05 e dos
arts
. 489, § 1o, IV, e 493 do CPC. Alegam ainda omissão sobre o fato superveniente consistente no deferimento da recuperação
judicial
e na decisão do juízo universal que reconheceu a essencialidade da área com base em laudo técnico.

Sustentam contradição ao afirmar que o acórdão reconheceu a exploração agrícola e a relevância econômica dos lotes, mas tratou a posse como precária, afastando a proteção da essencialidade. Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados
(id.
331434399
)
.

Três Lagoas Agropecuária Ltda. apresentou contrarrazões
(id.
335199359
)
, afirmando não haver omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão analisou a competência do juízo da recuperação, a ausência de título e de posse pelas
recuperandas
e os contratos de arrendamento com terceiros de boa-fé. Sustenta que os embargos representam mero inconformismo com o resultado, de natureza infringente, e requer sua rejeição, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do acerto do julgamento ou ao reexame do conjunto probatório.

A alegação de omissão quanto à competência do juízo da recuperação e à aplicação dos
arts
. 6o, 47
e
49
,
§3o da Lei 11.101/05 não se sustenta. O acórdão embargado analisou expressamente a competência do juízo
recuperacional
e a essencialidade dos bens, destacando que a recuperação judicial pode, em hipóteses legais específicas, limitar pontualmente o exercício de direitos reais de terceiros, mas não tem o condão de criar título possessório inexistente ou prorrogar, indefinidamente, relação obrigacional já encerrada.

Constatou-se que o contrato de arrendamento entre as partes estava extinto, com reversão da posse à proprietária, e que, na sequência, foram firmados novos contratos com terceiros de boa-fé, afastando a possibilidade de caracterizar o imóvel, no momento do julgamento, como bem legitimamente integrado à esfera de disponibilidade das
recuperandas
.

Ao decidir dessa forma, o acórdão partiu da lógica dos
arts
. 6o e 47 da Lei 11.101/05, reconhecendo a centralidade do juízo da recuperação na coordenação dos atos de cobrança e na promoção da preservação da empresa, mas ponderou que tal finalidade não é absoluta nem
legitima a supressão irrestrita de direitos de terceiros alheios à relação
recuperacional
.

Considerou também o regime do art. 49 e de seu §3o, que trata de forma específica a posição de credores titulares de garantias reais sobre bens essenciais, deixando claro que a proteção ali prevista exige vínculo jurídico atual entre o devedor e o bem discutido.

Assim,
o colegiado não afastou a competência do juízo universal, apenas assentou que, extinto o arrendamento e ausente posse legítima pelas
recuperandas
, não havia bem ou relação jurídica apta a atrair sua jurisdição. Não há, portanto, omissão na análise da matéria, mas mera discordância quanto à interpretação adotada, o que não se enquadra no âmbito restrito do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Igualmente não se verifica contradição quanto à qualificação da posse das
recuperandas
como precária, mesmo diante do reconhecimento da exploração agrícola e da relevância econômica dos lotes para a atividade empresarial.

O acórdão distinguiu, de forma clara, os aspectos fáticos e a qualificação jurídica da situação, reconhecendo que, em momento anterior, houve uso produtivo da área pelas
recuperandas
, mas que, encerrado o contrato de arrendamento e esgotada a tolerância excepcional autorizada até a colheita anterior,
a permanência no imóvel passou a ocorrer sem título legítimo
, caracterizando posse precária em face da proprietária e dos novos arrendatários de boa-fé.

O fato de o imóvel possuir aptidão produtiva e potencial relevância econômica para o grupo não é suficiente para conferir proteção possessória no âmbito da recuperação judicial, sobretudo diante da consolidação da retomada pela proprietária e da celebração de novos contratos.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer o uso produtivo anterior e afirmar a ausência de suporte jurídico para sua continuidade, de modo que a conclusão do colegiado é juridicamente coerente e não configura contradição sanável por embargos de declaração.

Quanto ao fato superveniente apontado, consistente no deferimento da recuperação judicial e na declaração de essencialidade da área pelo juízo universal, também não se verifica omissão.

O acórdão embargado considerou a existência da recuperação em curso, a decisão do juízo de origem e o laudo técnico que a fundamenta, mas concluiu que tais elementos, embora relevantes do ponto de vista econômico, não têm o condão de revigorar contrato de arrendamento extinto nem de afastar situação possessória consolidada em favor da proprietária e de terceiros de boa-fé.

A superveniência dessas decisões não autoriza o juízo de primeiro grau a restabelecer efeitos de relação obrigacional já encerrada, tampouco a contrariar acórdão anterior desta Câmara, que limitara a permanência das
recuperandas
até o término da safra antecedente.

O art. 493 do Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de considerar fatos supervenientes relevantes, mas não permite a modificação do regime jurídico aplicável nem a criação de direitos incompatíveis com a legislação de regência, com a coisa julgada ou com decisões colegiadas já proferidas.

No caso, o colegiado analisou a nova realidade à luz do ciclo produtivo, da existência de novos contratos de arrendamento, do financiamento rural em curso e do risco de conflito possessório, concluindo que o deferimento da recuperação e a declaração de essencialidade não justificam a retomada da área pelas
recuperandas
em face de terceiros estranhos ao processo, por meio de agravo de instrumento.

As demais alegações dos embargantes, notadamente a insistência na prevalência absoluta do princípio da preservação da empresa e na competência exclusiva do juízo da recuperação para disciplinar quaisquer atos possessórios sobre bens que consideram essenciais, revelam mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

Busca-se, na verdade, rediscutir o mérito, reavaliar a prova dos autos e substituir o juízo de ponderação já exercido pelo colegiado, o que extrapola os limites da função integrativa dos embargos de declaração, tal como delineada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Eventual discordância quanto ao acerto do acórdão deve ser veiculada pelos meios
recursais cabíveis às instâncias superiores, e não por
embargos de declaração
.

A embargada requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Embora se reconheça o viés infringente da pretensão, observa-se que os embargantes suscitam questões de inegável complexidade, relacionadas à interpretação da Lei 11.101/05, à extensão da competência do juízo da recuperação e à essencialidade de bens no contexto
recuperacional
, além de invocarem expressamente a finalidade de prequestionamento.

Nessas circunstâncias, não se evidencia de forma inequívoca a intenção de apenas retardar o andamento do feito, razão pela qual entendo incabível a aplicação da penalidade.

Por fim, ressalto que os dispositivos legais invocados pelos embargantes, notadamente os
arts
. 6o, 47, 49 e § 3o da Lei 11.101/05, bem como os
arts
. 489, § 1o, IV, 493, 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil, foram devidamente considerados na formação do convencimento deste voto, razão pela qual se têm por
prequestionados
, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, afastando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 parágrafo segundo do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026